Tribunal: TJES
Processo: 0001146-31.2015.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001146-31.2015.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LAURO VIEIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
N. 0001146-31.2015.8.08.0009

EMBARGANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: LAURO VIEIRA DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SANADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PLEITO REJEITADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reduzindo o valor da indenização por danos morais e afastando a aplicação de astreintes. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão quanto ao exame das provas, à fixação das astreintes e ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar pontos relevantes suscitados pelos embargantes, como o cumprimento da liminar, a valoração das provas e a aplicação de penalidades; (ii) verificar se os vícios apontados configuram hipótese de correção por meio de embargos declaratórios, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, não servindo para rediscussão do mérito nem para revaloração de provas, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Não há omissão no tocante à análise das astreintes, uma vez que o acórdão embargado registrou expressamente o cumprimento da liminar, o que justificou a exclusão da multa, com base no art. 537, §1º, do CPC.

5. Também não se verifica contradição interna entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a exclusão das astreintes, pois a negativa de cobertura caracterizou o dano moral, enquanto o cumprimento da liminar inviabilizou a penalidade cominatória.

6. Quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, deve ser sanada a omissão para registrar que não se configuram as hipóteses legais dos arts. 77 e 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, rejeitando-se o referido pleito.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já examinada em recurso anterior.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 77 e 80; CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 537, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01.03.2021; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11.10.2024; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
LAURO VIEIRA DA SILVA E OUTROS
em face do v. acórdão (ID 10127185), o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Em síntese, em suas razões (ID 10315712), os Embargantes aduzem que o
decisum
objurgado padece de vícios de omissão e contradição.

Manifestação da parte embargada (ID 12372727), que pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de dar-lhes parcial provimento, sem a atribuição de efeitos infringentes, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA BASEADA EM PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível proposta por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos sucessores da segurada Vera Lúcia Pacanhã Vieira, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, além de multa por descumprimento de medida liminar que obrigava a realização de tratamento médico de urgência para paciente diagnosticada com câncer de estômago. O pedido autoral incluiu a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura dos procedimentos médicos pelo plano de saúde, sob a alegação de carência contratual, foi ilícita; (ii) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para os herdeiros da paciente falecida; (iii) saber se as
astreintes
fixadas na origem são devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é considerada abusiva quando há necessidade de atendimento de urgência, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e na legislação consumerista. O quadro de adenocarcinoma gástrico em estágio avançado e a urgência indicada nos laudos médicos justificam a obrigatoriedade da cobertura.

4. O fato de o médico cooperado ter classificado o procedimento como "eletivo" não afasta a obrigação de cobertura, uma vez que a documentação médica evidenciou a gravidade e urgência do caso. A operadora do plano de saúde falhou ao desconsiderar a urgência indicada, limitando-se ao prazo de carência contratual.

5. A sentença reconheceu a existência de danos morais pela negativa injusta de cobertura, pois a conduta da operadora ocasionou sofrimento e angústia à paciente em situação de extrema vulnerabilidade. Tal recusa não se caracteriza como mero dissabor, mas como ato que gera ofensa à dignidade do consumidor.

6. Quanto ao valor da indenização por danos morais, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos herdeiros foi considerada excessiva, sendo adequada a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada sucessor, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância ao princípio da razoabilidade e à jurisprudência aplicada em casos semelhantes.

7. Deferida a medida liminar, o procedimento foi imediatamente disponibilizado, não havendo, inclusive, que se falar na condenação da requerida ao pagamento das astreintes, fazendo incidir no caso a regra do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de cobertura de tratamento médico de urgência por plano de saúde, sob alegação de carência contratual, é considerada abusiva quando a situação envolve risco imediato à saúde do segurado.

2. A indenização por danos morais decorrente de negativa injusta de cobertura deve ser fixada de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e o contexto do caso concreto.

3. A aplicação do art. 537, §1º, do CPC permite a exclusão da multa, de ofício ou a requerimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C; CPC, art. 537, §1º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1013781/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/04/2017; TJES, AC 0012803-81.2018.8.08.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 26/04/2021; TJMG, APCV 5152818-05.2021.8.13.0024, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 08/02/2024.”

Não obstante, em suma, os Embargantes defendem que: (i) há omissão, haja vista a inexistência de enfrentamento das provas/documentos produzidos no que concerne ao descumprimento da obrigação de fazer, bem como em relação ao ato atentatório à dignidade a justiça e à litigância de má-fé; (ii) é contraditório o acórdão embargado, na medida em que as
astreintes
foram excluídas mesmo sem o cumprimento da obrigação de fazer, o qual também não foi observado quando da fixação do valor da indenização por danos morais.

Acerca da alegada omissão, importa mencionar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Outrossim, a alegação de que existe
“omissão dessa Colenda Câmara em não analisar as provas processuais de ambos os lados, levando em consideração somente as alegações da UNIMED”
denota, em verdade, o inconformismo da parte para com a valoração das provas e dos argumentos debatidos no processo, o que não pode ser veiculado em sede de embargos declaratórios.

Sobreleva destacar que, como já decidido pela Corte da Cidadania, “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)
.

De igual sorte, inexiste omissão do Colegiado no que toca ao capítulo alusivo às
astreintes,
eis que consta de forma expressa no acórdão o seguinte:

“De saída, destaco que não me restam dúvidas em acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento do recurso no que se refere à extirpação das astreintes no caso em voga, haja vista a disponibilização do tratamento tão logo deferida a medida liminar.”

Novamente, a argumentação dos Embargantes evidencia a irresignação para com o resultado do julgamento do recurso, sendo, pois, impertinente na presente ocasião.

Em evolução, de fato não há manifestação deste Colegiado quanto aos pedidos de aplicação de multa tanto por ato atentatório à dignidade da justiça quanto por litigância de má-fé em face da Apelante/Embargada, omissão que passo a sanar.

Os atos atentatórios à dignidade da justiça estão elencados no art. 77 do CPC, ao passo em que a litigância de má-fé é disciplinada no art. 80 do CPC;
in verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Visando o reconhecimento de tais atos, os Embargantes asseveram que a parte embargada alterou a verdade dos fatos, expondo falsas alegações, sobretudo no que se refere ao cumprimento da medida liminar.

Sucede que, como já dito, esta Câmara Cível, ao julgar o apelo, acatou a tese da Embargada e entendeu pelo cumprimento da tutela de urgência de forma satisfatória, de sorte que tal situação não pode servir como alicerce para as condenações pretendidas.

Logo, fica rejeitado o pedido de aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.

Concernente à suposta contradição, de acordo com a posição encampada pelo STJ, tal vício é reconhecido apenas quando as ideias expostas na sentença se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022)

Ao revés do que afirmam os Embargantes, inexiste contradição entre o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a extirpação das
astreintes.

Ora, como se extrai do voto vencedor, o defeito na prestação do serviço restou caracterizado pelo fato de que houve negativa administrativa para a realização de procedimento que era verdadeiramente urgente, sob o argumento de que seria meramente eletivo. A esse respeito, confira-se o seguinte excerto do acórdão:

“[...] além da urgência que se pode depreender do próprio diagnóstico da paciente, que descobriu um câncer agressivo, o acervo probatório evidencia que os procedimentos em questão não eram verdadeiramente de cunho eletivo.

Nesse diapasão, é possível citar os laudos médicos anexados às fls. 31/32, assim como a prova pericial produzida em Juízo, a qual deixa claro que “a parte ré deveria ter tratado o caso, com um caso de urgência, dada a complexidade e gravidade da patologia apresentada pela pessoa em questão (adenocarcinoma gástrico em estado avançado - com a presença de metástase provável em região abdominal)”.

Friso que a expert do Juízo afirmou de maneira precisa que ‘este procedimento se caracterizava no caso em questão, como um procedimento de urgência na ocasião de sua solicitação’.

Não olvido o fato de que, por razões que não se podem denotar dos autos, o médico cooperado da Apelante indicou nos requerimentos que o procedimento seria de caráter eletivo, porém a justificativa técnica ali exarada é clara - ‘paciente com adenocarcinoma gástrico com suspeita de carcinomatose, necessita de laparoscopia e implante e por a cath para quimioterapia’.

Sublinho ainda que a solicitação foi submetida à auditoria médica, vide parecer de fl. 35, a qual, ao que parece, silenciou-se quanto à natureza dos procedimentos e quadro clínico da paciente, apegando-se apenas aos prazos de carência contratual.

Nesse contexto, penso que deve prevalecer a situação fática observada, que era de pleno conhecimento da Apelante, e que não deixa dúvidas da urgência da solicitação; a revelar a falha na prestação do serviço por parte da Apelante [...]”

Lado outro, o decote das
astreintes
se deu em virtude do reconhecimento do cumprimento da ordem judicial que deferiu a medida liminar, que nada se relaciona com a situação fática anterior à propositura da demanda, que deu azo à configuração do evento danoso.

Enfim, inexiste vício de contradição.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para, sanando a omissão observada no que tange ao pedido de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, rejeitar o pleito em questão.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/05/2025 às 08:04:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56972020052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.